Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746817-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO AGRAVADO: JECY KENNE GONCALVES UMBELINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, Dra. Tatiana Dias da Silva Medina, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença proposto por JECY KENNE GONÇALVES UMBELINO, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado agravante. Em suas razões (ID 74021829), o devedor afirma que os honorários advocatícios representam a remuneração direta do trabalho do advogado, sendo, portanto, verba destinada ao sustento pessoal e família, razão pela qual o legislador lhes atribuiu a proteção especial da impenhorabilidade, que reconhece o valor de 50 salários-mínimos como o patamar mínimo existencial. Acrescenta que não cabe transferir ao advogado o ônus de demonstrar prejuízo, uma vez que a essencialidade da verba é legalmente presumida, tornando a decisão recorrida carente de fundamentação adequada e juridicamente inconsistente. Afirma que a solução mais equilibrada e razoável consiste em limitar a penhora a 10% do valor do crédito de honorários advocatícios, que harmoniza os interesses das partes, assegurando a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o sustento do agravante. Afirma ainda que há excesso de penhora, ao manter constrição sobre créditos do agravante, mesmo diante da existência de penhora anterior já suficiente para garantir integralmente o débito exequendo. Requer, inclusive liminarmente, seja declarada a impenhorabilidade da constrição determinada no rosto dos autos do processo no 0742817-63.2023.8.07.0001. Preparo regular, ID 77692593. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “O executado apresentou impugnação à penhora no rosto dos autos deferida pela decisão de ID 249648667 alegando excesso de penhora ou, subsidiariamente, a impenhorabilidade integral dos honorários advocatícios, por ser verba de natureza alimentar. Inicialmente, tenho que a alegação de excesso de execução é de ordem pública e pode ser analisada em qualquer momento processual. Portanto, quanto ao valor percorrido nos presentes autos, entendo que com razão o executado. Isto porque a exequente apresentou cálculos equivocados ao ID 249640186, uma vez que o valor inicialmente proposto e ali fixado quando da apresentação do cumprimento de sentença foi de R$ 56.904,92 (19/07/2023) e é sobre esta quantia que devem incidir tanto a correção monetária, juros como os encargos do artigo 523, § 1o do CPC. Desta forma, fixo como valor devido pelo executado à exequente na data de 11/09/2025 a quantia de R$ 90.524,28 Contudo, quanto a tese arguida acerca de pretenso excesso por já ter sido determinada constrição anterior em processo diverso é completamente destoante da realidade dos autos, uma vez que, primeiro, a penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direitos e o simples fato de ter sido deferida penhora no rosto dos autos em outro processo não gera qualquer excesso a ser constatado. Não se pode olvidar que é direito da parte exequente tomar todas as medidas necessárias ao recebimento de seu crédito, buscando a localização de bens e valores que possam concretizar o seu pleito. Ademais, uma vez quitada a obrigação pela transferência de valores de qualquer um dos processos em que realizada as penhoras, será imediatamente determinada a liberação do excedente, não trazendo, portanto, qualquer prejuízo ao devedor. Por outro lado, cumpre asseverar que o debate acerca da alegação da impenhorabilidade deve ocorrer nos autos em que se deu a solicitação da penhora e não neste feito, já que é o Juízo em que será percebido os valores que possui competência para avaliar as matérias arguidas quando da destinação das quantias depositadas para fins de pagamento. A par disso, por ser ônus do devedor a comprovação do caráter impenhorável do bem e não tendo o executado demonstrado que a penhora determinada prejudicaria a sua subsistência, nos termos do art. 854, §3o, I, rejeito integralmente a impugnação apresentada. Por fim, os valores percorridos neste cumprimento de sentença também são verbas alimentares, já que se tratam de honorários sucumbenciais devidos pelo executado. Informo às partes que os valores solicitados nas penhoras no rosto dos autos serão mantidos, mas que acaso transferidos para uma conta vinculada a esse Juízo e após a solução do quantitativo devido, o excedente será devolvido ao executado. Após a preclusão da presente decisão, se nada mais for alterado, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinação de ID 249648667.” Em princípio, embora o art. 85, §14, do Código de Processo Civil preveja que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, a execução dessa verba não se enquadra nas exceções legais previstas no art. 833, §2o, do mesmo diploma. Isso porque não se trata de prestação alimentícia propriamente dita, mas sim de verba remuneratória decorrente da atividade profissional. No julgamento do Tema repetitivo n.o 1.153 do STJ restou estabelecida a tese a seguir transcrita: “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).” Nesse sentido, orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.) (grifou-se) Assim, o entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os honorários advocatícios, apesar da sua natureza alimentar, não são passíveis de fundamentar a penhora de salário, conforme prevê o §2o do art. 833 do CPC/2015, uma vez que não se trata de prestação alimentícia. Sob outro enfoque, a penhora no rosto dos autos deve se dar, obrigatoriamente, em um contexto em que há duas demandas: uma da qual tenha partido a ordem judicial para a realização da constrição e outra na qual o devedor figure credor de terceiro. Se porventura vier a ser reconhecido direito de crédito em prol do devedor, a penhora passará a recair sobre eventual bem adjudicado ou que couber ao executado (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.746.577/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 3/2/2023.). E ainda: “A penhora no rosto dos autos é apenas a penhora de direito de crédito, pois serve apenas para a penhora dos créditos a serem recebidos pelo executado em outro processo.” (REsp 1.348.044/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012, e REsp 1.585.914/SP, da mesma relatoria, DJe de 1o/6/2016). O entendimento jurisprudencial é de que o direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 860 do CPC, trata-se de direito futuro e eventual. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas em uma averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor da execução toma ciência de que o pagamento em seu favor e em outro processo - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor do processo executivo. Com efeito, conforme o julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Em subserviência ao precedente supracitado, renovado no EREsp n. 1.874.222/DF, julgado em 19/04/2023, o colendo STJ adota o entendimento de que, excepcionalmente, a partir de análise do caso concreto, há possibilidade da relativização da impenhorabilidade de percentual de salário desde que preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família. Há, por conseguinte, mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, desde que observados os requisitos supracitados. Quando do julgamento pela Corte Especial do STJ do REsp n. 1.815.055/SP, a eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora, consignou expressamente em seu r. voto a ressalva que ora reporto: “Noutra toada, não se pode olvidar que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Com muito mais razão, na espécie, estando contrapostos dois interesses vinculados igualmente a verbas de natureza alimentar – o salário do recorrido e os honorários advocatícios do recorrente –, o princípio da máxima efetividade da execução exige que se limite, de forma equilibrada, os meios executivos, a fim de que seja preservado o mínimo existencial do devedor, sem implicar restrição desarrazoada à pretensão do credor. Por isso, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Assim, estando a decisão impugnada em desarmonia com a orientação firmada pela Corte Especial do colendo STJ, o “decisum” não deve prevalecer.” Na hipótese dos autos, verifica-se que os valores percorridos no cumprimento de sentença no 0730053-45.2023.8.07.0001 também são verbas alimentares, já que requer o pagamento de honorários sucumbenciais devidos pelo executado no processo 0719687-49.2020.8.07.0001. Portanto, a parte credora pretende satisfazer seu crédito de natureza alimentar com a penhora de verba equivalente, ou seja, busca-se a penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios, sendo tal pleito plenamente possível. Isso ocorre porque não há hierarquia entre as verbas em destaque por possuírem a mesma natureza, de forma diversa do que ocorre com a restrição de penhora de prestação alimentícia para satisfação de honorários advocatícios, aludida no precedente do STJ (REsp 1.815.055/SP). É importante lembrar que o presente caso comporta distinção do precedente ora destacado, na forma do art. 489, VI, do CPC, não podendo ser aplicado ao caso a mesma “ratio decidendi” do aresto paradigma. Isso porque naquele foi firmada uma espécie de hierarquia entre as verbas alimentares discutidas (penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios), ao passo que, na presente demanda, discute-se a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento de verba de mesma espécie, inviabilizando, desta feita, atribuir preferência a alguma. O caráter alimentar que a lei busca assegurar ao estabelecer a impenhorabilidade é atual, isto é, o necessário para sobrevivência do indivíduo, razão pela qual não há falar em proteção de verba concernente a créditos futuros do devedor. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC) e que a constrição compromete sua subsistência. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, tal alegação não conduz, de plano, à suspensão da eficácia da decisão agravada. A jurisprudência do colendo STJ já assentou que a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, sendo possível a penhora parcial dessas verbas, desde que preservado o mínimo existencial. Ademais, não se verifica, no caso concreto, risco de dano grave ou de difícil reparação. A penhora foi realizada no rosto dos autos, recaindo sobre crédito futuro e ainda indisponível, não havendo comprovação de comprometimento imediato da subsistência do agravante ou de sua família. A mera expectativa de recebimento não se equipara ao bloqueio direto de verba alimentar já incorporada ao patrimônio do devedor. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator